Tribunal: TJDFT
Processo: 0715814-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDOS QUÍMICO E DE INFORMÁTICA. APREENSÃO DOS ENTORPECENTES E DE PETRECHOS PARA A NARCOTRAFICÂNCIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PLEITOS DE EXAME TOXICOLÓGICO E DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LAD. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PENA DEFINITIVA ADEQUADA. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, mormente pela análise do farto acervo probatório corroborado pelos relatos em juízo e aliados às circunstâncias fáticas do caso concreto, conclui-se que o apelante comercializava substâncias entorpecentes. Inviáveis, nesse contexto, a tese absolutória por insuficiência probatória ou desclassificatória para o delito do art. 28 da LAD.
2. As declarações prestadas por policiais no exercício de suas funções são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
3. Inviável a absolvição pelo princípio da insignificância porque o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
4. O fato de o acusado ser pessoa usuária e dependente de drogas não indica, por si só, a sua incapacidade de entender o caráter ilícito da conduta ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Além disso, não há indícios nos autos de qualquer comprometimento, sobretudo porque o acusado foi interrogado em juízo e respondeu às perguntas de forma coerente e organizada, demonstrando estar em pleno gozo das faculdades mentais.
5. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que uma conduta não exclui a outra.
6. Incabível a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos em virtude do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 44 do CP, mormente pela quantidade de pena fixada em sentença, pela reincidência do réu e pela comprovação de que ele se dedica a atividades criminosas.
7. Recurso conhecido e desprovido.